Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022787-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Corporativas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEITON MARCHESKI DE OLIVEIRA - CPF: 009.006.912-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 573.266.062-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), AUTO POSTO MODELO LTDA - CNPJ: 07.117.912/0001-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
ON
-
LINE
. NOMEAÇÃO DE BENS. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA DO CREDOR. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em execução fiscal, rejeitando a nomeação de bens à penhora realizada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é necessária manifestação prévia do credor sobre o bem nomeado à penhora antes da realização do bloqueio via SISBAJUD; e (
ii
) se a constrição
on
-
line
viola o princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o artigo 11 da Lei n. 6.830/1980, o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência para penhora em execução fiscal.

4.
O credor pode recusar o bem oferecido quando não observada a ordem legal, cabendo ao executado demonstrar a necessidade de seu afastamento, não havendo prevalência abstrata do princípio da menor onerosidade sobre a efetividade da execução.

5.
A inexistência de prova robusta quanto aos prejuízos alegados impede o acolhimento da tese de violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A penhora online de ativos financeiros independe de prévia manifestação sobre bens nomeados pelo executado em inobservância à ordem legal, sendo ônus do devedor demonstrar concretamente a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito".

----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425), Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, N.U 1030542-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.07.2024; TJMT, N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 02.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
AUTO POSTO
MODELO LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001130-91.2018.8.11.0105 movida pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA (MT)
, deferiu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o bem foi devidamente nomeado à penhora e que, por um equívoco, o Município não observou o bem oferecido e, embora tenha se manifestado pelo bloqueio via SISBAJUD, não apresentou fundamentos adequados para uma eventual recusa do bem nomeado, deixando de justificar de maneira fundamentada qualquer objeção à sua aceitação.

Aduz violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, sustentando que o bloqueio de valores compromete suas atividades empresariais.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e determinar que o Município de Colniza
(MT)
se manifeste expressamente sobre a aceitação ou recusa do bem nomeado à penhora, fundamentando sua posição claramente, bem como o imediato desbloqueio dos valores.

Sem contrarrazões (Id.
267290250
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo interno interposto por
AUTO POSTO
MODELO LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001130-91.2018.8.11.0105 movida pelo
MUNICÍPIO DE COLNIZA (MT)
, deferiu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegada necessidade de manifestação prévia do Município sobre o bem nomeado à penhora antes da realização do bloqueio via sistema SISBAJUD, bem como à suposta violação ao princípio da menor onerosidade.

De início, verifica-se que a ordem de preferência da penhora na execução fiscal está estabelecida no artigo 11 da Lei n. 6.830/1980, sendo o dinheiro o primeiro bem na ordem legal.

Conforme entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux,
"a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9º, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia."

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
“
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
”
.

(N.U 1030542-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.7.2024, publicado
no DJE 18.7.2024).

No caso em análise,

diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravante, infere-se que o d. Juízo
a quo
apenas
cumpriu
o rito previsto na Lei n. 6.830/1980,
deferindo o pedido de penhora
on-line
formulado pelo credor,
observada a ordem prevista no art. 11
.

Ademais,
não obstante a parte agravante tenha nomeado bens à penhora
(Id. 57807353 – Págs. 13/14)
,
verifica-se que o credor manifestou expressamente a rejeição do bem móvel ofertado (Id. 166629710), suprindo, portanto, qualquer nulidade alegada na hipótese.

Registre-se ainda que a parte ora agravante
não demonstrou concretamente a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem o afastamento da ordem legal de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Por fim
, quanto à alegação de que o bloqueio dos valores compromete suas atividades empresariais, verifica-se que a parte agravante não comprovou, de maneira robusta, que a constrição inviabiliza o prosseguimento de suas atividades, ônus que lhe competia nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado abstratamente para afastar a efetividade da execução fiscal, especialmente quando não for demonstrada concretamente a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito tributário.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
INVIABILIDADE DA
MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3.
O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC
.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (
EREsp
1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido”.

(N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.8.2021, publicado no DJE 10.8.2021).

[sem destaque no original].

Portanto, não havendo demonstração concreta de que o bem ofertado em garantia seria mais eficaz e menos oneroso do que o bloqueio dos valores já realizado, tampouco comprovação robusta de que a constrição inviabiliza as atividades empresariais da parte agravante, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025